Tribunal: TJES
Processo: 5000083-91.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-91.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA CARNEIRO DO CARMO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que andou bem o colega sentenciante, devendo a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇAS DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95). 1. A recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, argumentando ter sofrido cobrança indevida de tarifas por serviços de terceiros, inerentes ao contrato de financiamento firmado com o recorrido. 2. Sentença amparada pela jurisprudência atual acerca do tema. 3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 4.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇAS DE TARIFAS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95). 1. A recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, argumentando ter sofrido cobrança indevida de tarifas por serviços de terceiros, inerentes ao contrato de financiamento firmado com o recorrido. 2. Sentença amparada pela jurisprudência atual acerca do tema. 3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 4.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.